Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME COMETIDO EM TRÊS DIAS SEGUIDOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AÇÕES EM CURSO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. DECOTE. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO. PENA MAIS GRAVE. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA.
I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, pelo firme e concatenado depoimento da vítima, que foi corroborado por laudo pericial, praticado por três vezes em dias seguidos, deve ser mantida a sentença condenatória que reconheceu a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III – A culpabilidade deve ser valorada de forma desfavorável quando presente a multiplicidade das lesões na vítima comprovadas no laudo pericial, assim como pelo fato de o réu utilizar um pedaço de pau e cabo de vassoura para agredi-la, além de pisar em sua cabeça e segurar seu pescoço.
IV – Nos termos do enunciado no 444 da Súmula do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI – Afasta-se o reconhecimento da confissão espontânea em dois dos três delitos quando o réu confessa apenas a autoria de um deles.
VII – A unificação das penas em razão da continuidade delitiva deve observar a quantidade de crimes cometidos, aplicando-se na pena mais grave, se diversas.
VIII – A jurisprudência entende que a definição do regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelada ao quantum da pena imposta, de modo que poderá ser fixado regime mais gravoso, desde que mediante fundamentação expressa e concreta, sem que tal configure afronta à Súmula no 440 do STJ.
IX – Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.